Tribunal: TJDFT
Processo: 0716638-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716638-23.2022.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA MICHELLE ALVES DA SILVA APELADO: CONTAX S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL, UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA APELADO: CONTAX S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL, UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA APELANTE: MARIA MICHELLE ALVES DA SILVA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA MICHELLE ALVES DA SILVA, UNIMED PORTO ALEGRE – COOPERATIVA MÉDICA LTDA. e CONTAX S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), em face da r. sentença exarada sob o ID 46676937, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na ação de obrigação de fazer proposta por MARIA MICHELLE ALVES DA SILVA em face da segunda e terceira apelantes e, ao confirmar a antecipação dos efeitos da tutela, condenou as demandadas em obrigação de fazer consistente no reestabelecimento do plano de saúde e saneamento das pendências administrativas que impediam a sua utilização. Sobreveio, também, a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). No exercício do juízo de admissibilidade, observo que CONTAX S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. O artigo 98, caput, do Código de Processo Civil determina que têm direito à gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica, a Súmula n. 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça prevê que (f)az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Dessa forma, por possuir caráter excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.1 De acordo com o artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil2, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural. Assim, a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. Com efeito, incumbe à pessoa jurídica que requer a concessão da gratuidade de justiça o ônus de comprovar documentalmente a incapacidade financeira alegada. No caso em apreço, nada obstante a parte apelante afirme não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, não juntou aos autos qualquer documento apto a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Cumpre salientar que o fato de a sociedade empresária estar em recuperação judicial, por si só, não comprova a hipossuficiência alegada, consoante entendimento exarado pela egrégia 8a Turma Cível deste Tribunal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. FALÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS. 1. A concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica em regime de recuperação judicial, liquidação extrajudicial ou falência depende da demonstração de sua incapacidade de pagar os encargos processuais, incluindo custas, honorários etc. 2. Não sendo presumível a incapacidade de pagar os encargos processuais, a falta de prova da necessidade impõe o indeferimento do pedido. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1614222, 07159758320228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Nesse descortino, tem-se que, ausentes nos autos elementos capazes de demonstrar que a pessoa jurídica não tem condições financeiras para arcar com as custas judiciais, inexiste o direito à gratuidade de justiça. Por outro lado, o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, prevê que (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação da apelante CONTAX S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, tais como balanços patrimoniais, demonstrativos de resultado, extratos bancários, entre outros, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de maio de 2023 às 14:48:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora